Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FRAUDE NA ARREMATAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL PARA EFEITO DE LEILÃO. AVALIAÇÃO PARTICULAR POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de negócio jurídico relativo à garantia imobiliária prestada em contrato de empréstimo, sob o fundamento de fraude na arrematação do imóvel e de enriquecimento sem causa em razão da diferença entre os valores de avaliação particular do imóvel e de arrematação em segundo leilão extrajudicial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. Preliminar – Em ação anulatória anteriormente ajuizada pela autora contra a ré (processo no 0724329-26.2024.8.07.0001), que está pendente o julgamento de recurso especial, foi reconhecida a regularidade do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel, sem a existência de vícios de consentimento, e a avaliação particular do imóvel foi submetida àquele Juízo, por isso configurada a ausência de interesse processual quanto à alegação de vício de consentimento na fixação do valor da garantia imobiliária. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, suscitada de ofício.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa; (ii) a fraude na arrematação do imóvel dado em garantia em contrato de empréstimo; (iii) a indenização por danos decorrentes da diferença entre os valores de avaliação particular do imóvel e de alienação extrajudicial em segundo leilão.
III – Razões de decidir
5. As provas pericial e testemunhal pretendidas pela autora eram, de fato, desnecessárias ao julgamento da presente ação, porque os aspectos formais da alienação extrajudicial, incluído o valor do imóvel, bem como a manifestação da vontade da autora como garantidora do empréstimo, já haviam sido submetidos à análise na ação anulatória anteriormente ajuizada (processo no 0724329-26.2024.8.07.0001). Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. A autora alegou fraude na arrematação do imóvel, sob a alegação de vínculo do sócio da ré com a empresa arrematante, mas juntou fotos aleatórias com a petição inicial e não requereu a produção de outras provas sobre esse ponto, por isso improcede a pretensão anulatória do negócio jurídico.
7. O imóvel foi arrematado em segundo leilão extrajudicial por preço superior à metade do valor previsto na escritura pública de alienação fiduciária firmada pela autora, art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/1997, o que exclui a alegação de preço vil e de enriquecimento sem causa.
8. A questão da diferença entre os valores da avaliação particular, produzida após a realização do leilão extrajudicial, e da arrematação foi suscitada na ação anulatória anterior, ainda pendente do trânsito em julgado (processo no 0724329-26.2024.8.07.0001), portanto a pretensão indenizatória deduzida na presente demanda improcede.
IV – Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.